Tribunal: TJBA
Processo: 0327849-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0327849-26.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Paulo Pedrão Rio Branco Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. TEMA 1076/STJ. Em julgamento em sede de Recurso Repetitivo, o STJ decidiu pela impossibilidade de arbitramento de honorários por eqüidade, mesmo em causa de grande monta. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBRIGATÓRIA. ACORDÃO MODIFICADO para integrar o Acordão e condenar o Estado da Bahia em honorários advocaticios no percentual mínimo do art. 85, §3º, III do CPC, a serem calculados sobre o valor da causa. RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0327849-26.2018.8.05.0001 , em que figura como Embargante PAULO PEDRÃO RIO BRANCO e Apelado o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.